Tribunal: STF
Processo: ARE 741651
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO SOBRE PERÍODO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS CONVERTIDO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.444-RG (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - TEMA 663).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.